Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. TEMA 1002-STF. OBRIGATORIEDADE. FIXAÇÃO. INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. EQUIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO. INAPLICABILIDADE. § 8o-A DO ART. 85 DO CPC. INTRODUZIDO. LEI No 14.365, DE 2/6/2022. PRECEDENTE. STJ. DECLARATORIOS. PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Na espécie, considerando que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC).
4. A inclusão do § 8o-A ao art. 85 do CPC promovida pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, é posterior tanto ao decreto sentencial, quanto ao precedente obrigatório do Tema 1076-STJ: “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4.1 “Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.” (EAREsp 1255986. RELATOR: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. CORTE ESPECIAL. DATA DO JULGAMENTO: 20/3/2019. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 06/05/2019; RMPRJ vol. 74 p. 355; RSTJ vol. 254 p. 25).
5. Embargos declaratórios providos, para condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, §8o, do CPC.